Tribunal: STF
Processo: RE 1378783
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIO. SUBMISSÃO. ADPF 524. TEMA N. 253/RG. 



    1. No âmbito do controle concentrado, o Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 524, reconheceu a natureza não concorrencial da atividade econômica desenvolvida, em caráter exclusivo, por empresa de transporte público de passageiros sobre trilhos, daí se lhe aplicando o regime de precatórios para quitação de débitos (DJe de 11 de setembro de 2023, ministro Edson Fachin). 



    2. Segundo a tese fixada no Tema n. 253 da repercussão geral (RE 599.628), não se beneficiam do regime de precatórios sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial.



    3. Por ser a Riotrilhos sociedade de economia mista que não desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, deve beneficiar-se da sistemática de pagamento por precatório. 



    4. Agravo interno desprovido.